Tribunal: STJ
Processo: 0039083-48.2013.8.16.0001
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2300477 - PR (2023/0051617-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE
: EDSON JOSE FELTRIN - ESPÓLIO
REPR. POR
: RUTH BEATRIZ HOESCHL - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: MARCOS MONTENEGRO DE OLIVEIRA - PR014339
EMBARGADO
: PLANAGRO LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015.
VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
2. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
17/09/2025
23/09/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão,
Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de
Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão e Mauro Campbell Marques
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50807513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 24/09/2025 19:12:41
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: b2863035-f17a-4a8c-a422-d976e80d1df6

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
BENEDITO GONÇALVES
Relator
Documento eletrônico VDA50807513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 24/09/2025 19:12:41
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: b2863035-f17a-4a8c-a422-d976e80d1df6

EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2300477 - PR (2023/0051617-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : EDSON JOSE FELTRIN - ESPÓLIO
REPR. POR
: RUTH BEATRIZ HOESCHL - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: MARCOS MONTENEGRO DE OLIVEIRA - PR014339
EMBARGADO
: PLANAGRO LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015.
VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
2. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão, assim
ementado (fls. 546/547):

Documento eletrônico VDA50534121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/09/2025 17:10:46
Código de Controle do Documento: 3feeaba7-6a87-48d2-9255-1715e49e41a1

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
1. O recurso foi interposto sob a vigência do Código de Processo Civil
de 2015, razão por que deve ser observado o Enunciado Administrativo
n. 3/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão
exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do Novo
CPC".
2. Caso no qual a decisão agravada indeferiu liminarmente os Embargos
de Divergência ao fundamento de que o embargante deixou de proceder
ao indispensável cotejo analítico, com o qual pudesse demonstrar a
semelhança entre os casos confrontados, no nível dos fatos, e as
discrepantes soluções jurídicas oferecidas, o que impede o
conhecimento da insurgência.
3. No presente agravo interno, o agravante limitou-se a sustentar a
tempestividade do recurso especial.
4. A falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada inviabiliza o conhecimento do agravo interno, nos termos do
art. 1021, § 1o, do CPC/2015. Incidência da Súmula 182/STJ: "É
inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada."
5. Agravo interno não conhecido.
O embargante aponta vícios o julgado argumentando, em síntese,
que objetiva "eliminar contradição diante dos entendimentos legais e
jurisprudenciais desse próprio STJ, assim esclarecer obscuridade,
conforme inserto no Inciso I, do Arto 1.022 do CPC/2015, ainda, para
suprir omissão dos pontos e questões em que poderiam ser pronunciados
e que requeridos nos fundamentos declinados pelo ora Embargante nos
recursos anteriores, data máxima vênia, que não sopesados
adequadamente na visão do ora Embargante, conforme Inciso II, do
mesmo artigo, ao fim de, eventualmente, de recorrer à instância ad quem
" (fl. 558).
Discorre, ainda, sobre as questões do mérito do recurso.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Registra-se, inicialmente, que os embargos de declaração foram opostos
Documento eletrônico VDA50534121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/09/2025 17:10:46
Código de Controle do Documento: 3feeaba7-6a87-48d2-9255-1715e49e41a1

após a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, ocorrida em
.
18/3/2015
Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
No caso, verifica-se que o acórdão embargado decidiu a
controvérsia de forma clara e fundamentada, ao assentar que (fls. 550
/551):

Os embargos de divergência interpostos pelo agravante foram
indeferidos liminarmente tendo por base a seguinte fundamentação: o
embargante deixou de proceder ao indispensável cotejo analítico, com o
qual pudesse demonstrar a semelhança entre os casos confrontados, no
nível dos fatos, e as discrepantes soluções jurídicas oferecidas, o que
impede o conhecimento da insurgência.
Como se nota, o agravante não impugnou, especificamente, o
fundamento da decisão agravada, visto que se limitou a sustentar a
tempestividade do recurso especial.
Assim, aplica-se ao caso o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/2015,
ante o descumprimento do ônus da dialeticidade, de forma que incide à
hipótese a Súmula 182/STJ: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC
que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada".
A contradição que autoriza embargos de declaração é aquela interna
ao julgado. Em outros termos: o que autoriza embargos de declaração
para solver contradição é a contradição entre os fundamentos da decisão
e a conclusão a que se chegou. A este respeito, é pacífica a orientação
deste Superior Tribunal de Justiça. No caso em exame, o dispositivo do
decisum embargado está em perfeita consonância com a fundamentação
que lhe antecede.
A obscuridade, por sua vez, ocorre quando há a falta de clareza do
, daí resultando a ininteligibilidade da questão decidida. Como
decisum
se nota, a decisão agravada é por demais clara e coerente, para justificar
o não conhecimento do agravo interno ante a ausência de impugnação
específica.
Documento eletrônico VDA50534121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/09/2025 17:10:46
Código de Controle do Documento: 3feeaba7-6a87-48d2-9255-1715e49e41a1

Com efeito, não se vislumbra a ocorrência de nenhum dos vícios
elencados no artigo 1.022 do CPC/2015 a reclamar a anulação do
julgado, mormente quando o decisum recorrido está devidamente
fundamentado.
A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que o
julgador não está adstrito a responder a todos os argumentos das partes,
desde que embase sua decisão, não havendo que se confundir decisão
contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou
negativa de prestação jurisdicional.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50534121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/09/2025 17:10:46
Código de Controle do Documento: 3feeaba7-6a87-48d2-9255-1715e49e41a1

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl nos EAREsp 2.300.477 / PR
Número Registro: 2023/0051617-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00390834820138160001
003908348201381600011
003908348201381600012
003908348201381600013
39083482013
390834820138160001
3908348201381600011
3908348201381600012 3908348201381600013
Sessão Virtual de
a
17/09/2025
23/09/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : EDSON JOSE FELTRIN - ESPÓLIO
REPR. POR
: RUTH BEATRIZ HOESCHL - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: MARCOS MONTENEGRO DE OLIVEIRA - PR014339
EMBARGADO : PLANAGRO LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CHEQUE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : EDSON JOSE FELTRIN - ESPÓLIO
REPR. POR
: RUTH BEATRIZ HOESCHL - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: MARCOS MONTENEGRO DE OLIVEIRA - PR014339
EMBARGADO : PLANAGRO LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
Documento eletrônico VDA50790236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/09/2025 00:46:33
Código de Controle do Documento: 81aabfc8-f033-454f-ab72-89293b4ae190

A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/09/2025
23/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João
Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis
Felipe Salomão e Mauro Campbell Marques votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 23 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50790236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/09/2025 00:46:33
Código de Controle do Documento: 81aabfc8-f033-454f-ab72-89293b4ae190